Tribunal: TJBA
Processo: 0001324-90.2008.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001324-90.2008.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DERCILIO CASTELO BRANCO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS ARAUJO SAO MATEUS

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4º, DO CPC. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PROVA DOCUMENTAL JÁ PRODUZIDA. COISA JULGADA MATERIAL EM DECISÕES ANTERIORES. CELERIDADE PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando necessário para integração do julgado.

II. Afastada a prescrição em sede recursal, o art. 1.013, §4º, do CPC determina que o tribunal, se possível, julgará o mérito imediatamente, sem retorno dos autos ao juízo de origem, configurando aplicação obrigatória da teoria da causa madura.

III. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, com prova documental já produzida e delimitada pelas próprias partes, encontra-se o feito em condições de imediato julgamento.

IV. A existência de múltiplas decisões transitadas em julgado reconhecendo a nulidade da escritura impugnada configura coisa julgada material que torna desnecessária nova dilação probatória.

V. O princípio da celeridade processual e da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) impõe o julgamento imediato em ação ajuizada há mais de quatro décadas.

VI. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para julgar procedente a ação anulatória e decretar a nulidade da escritura de rerratificação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001324-90.2008.8.05.0208
, em que figura como
Embargante COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
e como
Embargados DERCÍLIO CASTELO BRANCO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto da Relatora.